Tribunal: STF
Processo: RE 89780
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- PENAL. Crime continuado. É admissível reconhecê-lo em ações sucessivas de roubo, verificados os elementos de conexidade do art. 51 § 2º, não observante a diversidade de sujeitos passivos. Orientação intermédia, segundo os RREE 87.769 e 88.394, julgados no Pleno, em 11.10.78. Divergência superada.